Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-25.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016521-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON DOS REIS SOUZA - CPF: 042.641.431-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIM E CIV DE POXORÉU-MT (IMPETRADO), CLAYTON DOS REIS SOUZA - CPF: 042.641.431-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA LEAL MAGALHÃES (VÍTIMA), TAYNARA LEAL MAGALHAES - CPF: 045.972.951-94 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA E REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CLEYTON DOS REIS SOUZA, APLICANDO-LHE, AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:I-AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL;II-PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR E DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA OU SEUS FAMILIARES, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; III-OBRIGAÇÃO DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS E COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SALVO SE EXPRESSAMENTE DISPENSADO; E IV-PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA EM QUE RESIDE, POR PERÍODO SUPERIOR A 7 DIAS, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – CASAL QUE RESTABELECEU O CONVÍVIO APÓS A FIXAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VÍTIMA QUE ADMITE TER PROVOCADO O PACIENTE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional que somente pode ser decretada em hipóteses nas quais a aplicação de medidas cautelares mais brandas se revele insuficiente à tutela da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Havendo nos autos informação de que o acusado e a vítima haviam reatado o convívio marital, a despeito das medidas protetivas anteriormente fixadas, bem como constatando-se que a ofendida teria dado causa ao entrevero que redundou na prisão em flagrante de seu companheiro, a segregação cautelar se mostra desarrazoada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cleyton dos Reis Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 129, § 9º, do Código Penal, e no art. 24-A,
caput
,

da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão de indeferimento da revogação da prisão cautelar do paciente não é dotada de fundamentação idônea, uma vez que o impetrado se reportou a questões alheias àquelas efetivamente suscitadas no pedido de revogação.

Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu sem que o paciente fosse submetido a exame de corpo de delito e registro fotográfico, em descompasso com o que dispõe o art. 8º, § 1º, inciso II, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, argumenta que não há prova da materialidade do crime de lesão corporal e que o paciente e a vítima já estavam convivendo harmonicamente há mais de cinco meses, de modo que não há falar em descumprimento de medidas protetivas.

Finalmente, assevera que a própria ofendida admitiu ter dado causa ao entrevero que redundou na prisão do paciente, agredindo-o verbalmente com xingamentos.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 53522496).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 56035959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 57713984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Inicialmente, destaco que não há como enfrentar a tese de nulidade da decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, pelo simples fato de que a impetrante não se desincumbiu de seu ônus de instruir a exordial com cópia do
decisum
invectivado. A simples transcrição do suposto pronunciamento judicial, no próprio corpo da peça vestibular, não se presta a atestar a existência do ato impugnado, muito menos seu conteúdo.

De qualquer sorte, entendo que eventual nulidade dessa decisão, por si só, não ensejaria a soltura automática do paciente, desde que o decreto constritivo original contivesse fundamentação idônea, sobretudo porque não extrapolado, por ora, o prazo de 90 dias estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal para a reavaliação da necessidade da custódia.

Além disso, convém salientar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter cogente, veiculando meras orientações aos juízes e tribunais do País, as quais devem ser observadas de acordo com as realidades regionais e locais. Nesse sentido, a simples falta do exame de corpo de delito não seria apta a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante.

Todavia, o fato de a própria companheira do paciente ter confessado que o provocou e que, a despeito de terem sido fixadas medidas protetivas nos idos de 2018, o casal havia voltado a coabitar em fevereiro do corrente ano (Id. n. 53364956, pp. 8-9), evidencia a patente desproporcionalidade da segregação no caso dos autos.

Não se pode perder de vista que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, como toda espécie de medida cautelar, caracterizam-se pela instrumentalidade, provisoriedade e precariedade, não podendo perpetuar indefinidamente, de modo que, ainda que a vítima não tenha pleiteado expressamente a sua revogação, o fato de ter reatado o relacionamento com o suposto agressor demonstra que as restrições antes impostas não possuem mais pertinência alguma.

Diga-se de passagem que, de acordo com as declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, o “
atrito verbal
” entre
Cleyton
e Thaynara Leal Magalhães foi comunicado anonimamente (Id. n. 53364956, pp. 4-7) – ou seja, provavelmente por vizinhos, circunstância a denotar o possível desinteresse da ofendida na persecução penal de seu companheiro (ainda que se trate, em tese, de ação penal pública).

Por outro lado, é imperioso enfatizar que nossa ordem constitucional privilegia a liberdade de locomoção como regra, razão pela qual a prisão cautelar só deve ser decretada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da
ultima ratio
.

Nessa linha intelectiva, dada a nebulosidade do contexto fático subjacente à prisão em flagrante do paciente, o
periculum libertatis
não se apresenta com a clareza necessária para a decretação da constrição preventiva, afigurando-se pertinente, contudo, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, a fim de inibir a escalada de violência no ambiente doméstico.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva de
Cleyton dos Reis Souza
, aplicando-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares: I – afastamento do lar conjugal; II – proibição de se aproximar e de manter contato com a vítima ou seus familiares, por qualquer meio de comunicação; III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos e comparecer a todos os atos processuais, salvo se expressamente dispensado; e IV – proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020